Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para (i) atribuir ao pai a guarda unilateral da criança e (ii) fixar o regime de convivência entre mãe e filha.
2. Em decisão monocrática, o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.
3. O agravo de instrumento n. 0744557-25.2024.8.07.0000 – interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para fixar a guarda provisória em favor do genitor – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1971452).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a modalidade de guarda e o lar de referência estabelecidos na sentença devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O apelado exerce a guarda fática da filha desde setembro de 2023, fato não controvertido entre as partes. Ainda que existam divergências pontuais entre o par parental, o parecer técnico psicossocial demonstra que ambos os genitores estão aptos a desempenhar o poder familiar e exercer a guarda compartilhada. Sentença reformada nesse ponto.
6. A definição da guarda unilateral, ou a modificação do lar de referência, como pretendido pela apelante, poderia afetar a rotina já experimentada pela criança e representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse da infante (art. 227 da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
7. Não há elementos capazes de desabonar a conduta do apelado no exercício das funções parentais. As provas produzidas, consistentes em prints de conversas por Whatsapp, sem clara identificação do contexto, são insuficientes para corroborar as alegações sobre os atos alienadores imputados contra o recorrido. O laudo psicossocial não confirma a prática de condutas classificadas como alienação parental (art. 2o da Lei n. 12.318/2010), pois ressalta a inexistência de riscos à integridade física e emocional da criança em qualquer dos lares avaliados.
8. A fixação do lar de referência paterno não impede a convivência com a mãe e os demais membros da família materna, de forma saudável e equilibrada, como estabelecido na sentença, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.